Tribunal: STJ
Processo: 1018286-89.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914203 - MT (2025/0137721-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: L.T.PEREIRA & CIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
AGRAVADO
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - PR039274
CAMILA MEDIM ABREU FRANÇA - SP262585
BIANCA BIANCHI DO NASCIMENTO - DF072685
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - MT031764
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
INTERES.
: DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRY
CHEKERDEMIAN
SANCHIK
TULIO
-
ADMINISTRADOR JUDICIAL - MT011876
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificame
nte os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos
do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação da Súmula
182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51400920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 711b1836-167b-4ead-adc4-6b9327eb1a54

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 711b1836-167b-4ead-adc4-6b9327eb1a54

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914203 - MT (2025/0137721-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: L.T.PEREIRA & CIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
AGRAVADO
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - PR039274
CAMILA MEDIM ABREU FRANÇA - SP262585
BIANCA BIANCHI DO NASCIMENTO - DF072685
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - MT031764
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
INTERES.
: DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRY
CHEKERDEMIAN
SANCHIK
TULIO
-
ADMINISTRADOR JUDICIAL - MT011876
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificame
nte os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos
do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação da Súmula
182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por L.T.PEREIRA & CIA LTDA em face da decisão acostada às fls.
Documento eletrônico VDA51064836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:45
Código de Controle do Documento: 83d7a977-3a73-4a04-87de-615c3e7cd56b

555-557 e-STJ, da lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo (art.
1.042 do CPC/15), por meio do qual a ora insurgente pretendia ver admitido o recurso
especial.
Em julgamento monocrático, não se conheceu do reclamo por ofensa ao
princípio da dialeticidade.
Inconformado, interpôs o presente agravo interno (fls. 561-570 e-STJ)
alegando, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ.
Impugnação às fls. 573-578 e 580-583 e-STJ, com pedido de aplicação de
multa.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
ultrapassa o conhecimento.
Consoante entendimento deste Tribunal, pelo princípio da dialeticidade,
1.
compete à parte recorrente infirmar todos os fundamentos do capítulo impugnado na
decisão monocrática. A ausência dessa impugnação específica torna forçoso o não
conhecimento do reclamo, por aplicação do quanto disposto no art. 1.021, §1o, do CPC
/15.
Aplicável, ainda o óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, a saber: "é
inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.964.122
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
/SP
5/9/2022
DJe de
;
, relator Ministro Moura Ribeiro,
12/9/2022 AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
;
29/8/2022
31/8/2022 AgInt no AREsp n. 1.935.702
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
/GO
9/5/2022
;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
11/5/2022
AgInt no REsp n. 1.904.596/SE
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
29/11/2021
1/12/2021
No caso em comento, a decisão agravada não conheceu do reclamo por
ofensa ao princípio da dialeticidade.
A presente insurgência deixou de infirmar esse único fundamento da
deliberação recorrida.
Desta forma, impõe-se aplicação do artigo 1.021, §1o, do CPC/15 e, ainda,
do óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu ataque específico aos
fundamentos da decisão monocrática agravada.
Documento eletrônico VDA51064836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:45
Código de Controle do Documento: 83d7a977-3a73-4a04-87de-615c3e7cd56b

No que se refere ao pedido formulado pela parte agravada, a Segunda
2.
Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a multa recursal prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC/15 não decorre automaticamente do desprovimento do agravo
, devendo ser verificado, em cada caso, o intuito protelatório.
interno
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC
/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC/73.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O
MÉRITO
DA
DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser conhecido o agravo
interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que aplica
regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do
agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento
da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o
que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos EREsp 1120356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
)
24/08/2016
29/08/2016

No mesmo sentido, os recentes precedentes das Turmas de Direito Privado
desta Corte:
, relatora Ministra
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.169.172/SP
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
25/9/2023
28/9/2023 AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.818.994/SP
em
, DJe de
;
relator Ministro
25/9/2023
27/9/2023 AgInt no AREsp n. 2.165.163/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; e,
25/9/2023
27/9/2023
EDcl
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
no AgInt no AREsp n. 2.109.882/SP
julgado em
, DJe de
.
26/6/2023
30/6/2023
No caso em tela, não se verifica o intuito meramente protelatório do
, não havendo justificativa para imposição da sanção prevista
presente agravo interno
no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15.
Documento eletrônico VDA51064836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:45
Código de Controle do Documento: 83d7a977-3a73-4a04-87de-615c3e7cd56b

Desde já, entretanto, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, não se admite o agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51064836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:45
Código de Controle do Documento: 83d7a977-3a73-4a04-87de-615c3e7cd56b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.914.203 / MT
Número Registro: 2025/0137721-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005914420178110014 10182868920248110000 5914420178110014
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L.T.PEREIRA & CIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
AGRAVADO
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS : KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - PR039274
CAMILA MEDIM ABREU FRANÇA - SP262585
BIANCA BIANCHI DO NASCIMENTO - DF072685
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - MT031764
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
INTERES.
: DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO -
ADMINISTRADOR JUDICIAL - MT011876
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
Documento eletrônico VDA51387710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:10
Código de Controle do Documento: 2ed922ca-33b1-4441-b34a-452bc2cb5694

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : L.T.PEREIRA & CIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
AGRAVADO
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS : KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - PR039274
CAMILA MEDIM ABREU FRANÇA - SP262585
BIANCA BIANCHI DO NASCIMENTO - DF072685
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - MT031764
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
INTERES.
: DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO -
ADMINISTRADOR JUDICIAL - MT011876
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:10
Código de Controle do Documento: 2ed922ca-33b1-4441-b34a-452bc2cb5694